Tribunal: TJMT
Processo: 1019111-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RAI no 101911.38.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CLEBSON JUNIO MAGALHAES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1018216-42.2019.8.11.0002 movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar.
Primeiramente, requer o agravante seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça tendo em vista que o mesmo está exercendo função de promotor de vendas com salário fixado em R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), conforme CTPS em anexo, razão pela qual não tem condição de arcar com as custas processuais sem que reflita em prejuízo ao seu próprio sustento e/ou de sua família.
Sustenta que a r. decisão recorrida deve ser reformada, por estar contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da entrega da notificação extrajudicial.
Argumenta que, o teor do ar juntado aos autos, a notificação extrajudicial retornou pelo motivo “AUSENTE”; sequer foi recebida por terceiro e, a Agravada não esgotou as tentativas de notificação extrajudicial; bem como, não houve protesto do título por edital.
Afirma que a ação de busca e apreensão está comprometido por nulidade processual, pois a agravada deixou de atender requisito indispensável para sua propositura, qual seja, a constituição em mora do devedor, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ, de jurisprudência do E. TJMT.
Requer seja dado provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para que seja CASSADA em definitivo a r. decisão interlocutória agravada que determinou a apreensão do VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEM, MODELO GOL TRENDLINE 1.0, ANO 15/15, PLACA PVQ-4273 e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos, se for o caso; ainda, seja aplicado o efeito translativo para extinguir os autos de busca e apreensão n° 1018216-42.2019.8.11.0002 que tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, sem resolução de mérito, uma vez que é manifesta a falta dos pressupostos para proposição da ação; seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme art. 85, § 2o do CPC.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo a medida vindicada.
É que para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – REVOGADA – RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "ausente", não promove a constituição do devedor em mora, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização. (N.U 1015733-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
Tem-se, que não basta, para fins de comprovação da mora, que a notificação seja destinada ao endereço correto do devedor, sendo fundamental que esta seja de fato entregue, mesmo que a terceiro presente no local.
Assim, verifica-se que o AR retornou com o motivo “AUSENTE” (Id.106627453), o que, ao que tudo indica, não comprova o recebimento pelo destinatário/devedor; portanto, não se esgotou os meios para a localização do agravante, não havendo evidências de diligências outras por parte da instituição credora com tal pretensão.
Portanto, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso são suficientes para ensejar a concessão do efeito requerido.
Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, determinando a restituição, de imediato, do veículo marca VOLKSWAGEM, MODELO GOL TRENDLINE 1.0, ANO 15/15, PLACA PVQ-4273, ao agravante.
Defiro o pedido de concessão dos benefícios ao agravante.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator